Tribunal: TJMMG
Processo: 2000523-05.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000523-05.2024.9.13.0005 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ENTRADA DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL MILITAR – ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO – RÉU REINCIDENTE – INIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 70, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. - DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL – CONDUTA DE TRANSPORTAR O OBJETO DE ARMÁRIO SITUADO EM ÁREA COMUM PARA O INTERIOR DA CELA – ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "INGRESSAR" – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE – VOTO VENCIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente, policial militar recluso, pela prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal. A imputação consiste no fato de o apelante ter sido encontrado na posse de um aparelho de telefonia celular e seu respectivo carregador no interior de sua cela, localizada nas dependências de um Batalhão da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida submetida a julgamento consiste em definir se a conduta do apelante, ao transportar um aparelho de telefonia celular de um armário – ao qual tinha acesso autorizado pela administração e que estava localizado em uma área comum dentro da unidade militar – para o interior de sua cela, se amolda ao tipo penal descrito no artigo 349-A do Código Penal, especialmente no que tange à correta interpretação do verbo nuclear "ingressar" e à delimitação do conceito de "estabelecimento prisional" para fins de caracterização do referido crime. III. RAZÕES DE DECIDIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3. A análise fática e jurídica do caso revela ausência de um dos elementos objetivos essenciais do tipo penal, qual seja, o verbo "ingressar", cuja acepção semântica e dogmática exige a ação de introduzir, de transpor um limite geográfico ou de segurança, trazendo algo de um ambiente externo para um ambiente interno. No caso concreto, é fato incontroverso que o aparelho celular já se encontrava intramuros, tendo sido inicialmente acautelado pela própria Administração Militar no momento da admissão do apelante no sistema prisional e, posteriormente, transferido pela mesma administração para um armário localizado em área de circulação permitida aos detentos. O ato do apelante consistiu, portanto, em mover o objeto entre dois pontos distintos situados dentro do mesmo perímetro de confinamento, o que descaracteriza a ação de ingressar. 4. A tese acusatória, encampada pela sentença condenatória, parte de uma interpretação indevidamente restritiva do conceito de "estabelecimento prisional", limitando-o exclusivamente à cela do detento, o que não se coaduna com as normativas aplicáveis e a realidade funcional da unidade. A Resolução n. 4092/2010-CG, em seu artigo 5º, §1º, define o local de cumprimento de pena de forma exemplificativa, ao prever que este compreende "celas individuais ou coletivas, alojamentos, pátios e quadras ou outro espaço físico". Ao instalar armários em uma área contígua às celas e ao pátio de banho de sol, franqueando o acesso regular dos reclusos a este local para a retirada de pertences, a própria Administração Militar integrou funcionalmente aquele espaço ao complexo prisional. Dessa forma, a área dos armários já compunha o "estabelecimento prisional", tornando impossível a configuração do ingresso a partir daquele ponto para a cela, que igualmente integra o mesmo estabelecimento. 5. A conduta do apelante, embora possa configurar o ato de "possuir" ou "ter em sua posse" objeto proibido, não se confunde com o tipo penal pelo qual foi denunciado e condenado. O legislador, ao criminalizar a conduta descrita no artigo 349-A do Código Penal, teve por objetivo punir a ação de vulnerar a segurança do sistema carcerário, introduzindo clandestinamente aparelhos de comunicação. A situação fática dos autos é diametralmente oposta, pois a barreira de segurança já havia sido, em última análise, transposta pela própria Administração ao colocar o aparelho em local acessível ao recluso. A ausência do dolo específico de "ingressar" é manifesta, pois a intenção do agente era a de possuir o aparelho, não a de introduzi-lo no presídio. A falha organizacional do Estado não pode servir de fundamento para uma condenação penal por tipo que não descreve com exatidão o fato ocorrido, sob pena de violação ao princípio da tipicidade estrita, corolário do princípio da legalidade. Não constituindo o fato uma infração penal, a absolvição é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença condenatória de primeiro grau e absolver o apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Teses de julgamento: "1. A conduta de deslocar um aparelho de telefonia móvel entre dois locais distintos no interior de uma mesma unidade prisional, como de um armário situado em pátio de acesso comum para o interior da cela, não configura o verbo nuclear 'ingressar', elementar objetiva do tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal, uma vez que tal ação pressupõe a introdução do objeto a partir de um ambiente externo aos limites do estabelecimento. 2. O conceito de 'estabelecimento prisional' para a incidência do art. 349-A do Código Penal deve ser compreendido de forma funcional, abrangendo não somente as celas, mas todas as áreas, como pátios e outros espaços, onde o acesso e a permanência de reclusos são autorizados e fazem parte da rotina de cumprimento de pena, especialmente quando assim determinado pela própria administração. 3. É atípica, por violação ao princípio da legalidade estrita, a conduta do recluso que, sem concorrer para a entrada do aparelho celular no perímetro da unidade prisional, meramente o transporta para sua cela após a administração carcerária o ter disponibilizado em local acessível intramuros, por ausência de subsunção do fato à norma incriminadora do art. 349-A do Código Penal." ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 349-A. Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea "b". Resolução n. 4092/2010-CG, art. 5º, §1º. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter, em seus exatos termos, a sentença proferida pelo CPJ, que condenou o apelante a uma pena definitiva no patamar de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente (art. 33, § 2º, “c”), sendo negada a suspensão condicional da pena, pela reincidência. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o apelante com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Fábio Júnio Teixeira de Souza contra sentença proferida pelo juízo substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar, que, por maioria de votos, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal (ingressar com aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional), com a incidência da agravante da reincidência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Narra a denúncia (Evento1), recebida em 02/09/2024 (Evento2): Em data e horário não precisados, mas entre os dias 18/09/2023 a 15/01/24, no interior do 13º Batalhão sito na Avenida Cristiano Guimarães, n. 2300, Bairro Planalto, em Belo Horizonte/MG, o denunciado ingressou com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. No dia 18/09/23 o denunciado ingressou no sistema prisional do 13º Batalhão de Polícia Militar, oportunidade em que seu aparelho celular foi acautelado no almoxarifado além de outros objetos (Evento 1, IPM 2, fl. 26). Posteriormente, foram instalados armários na área externa próxima às celas do batalhão para acomodar objetos permitidos dos reclusos, entre eles do denunciado. Assim, os pertences do denunciado foram ali alocados, inclusive seu aparelho celular, pelo 2º Sgt. PM José Rodrigues Frutuoso. Na sequência, o denunciado encontra seu aparelho celular no armário e, mesmo ciente de que se tratava de objeto proibido, ingressa com o equipamento de comunicação na sua cela. No dia 15/01/2024, por volta das 15h42min, foi realizada uma revista na Instalação Prisional do 13º Batalhão da Polícia Militar, oportunidade em que foram encontrados um aparelho celular e um carregador de celular debaixo do travesseiro na cama pertencente ao denunciado, que assumiu ser o proprietário do telefone celular e disse que o ocultava na cela na unidade. Frente ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia o Cb PM FÁBIO JÚNIO TEIXEIRA DE SOUZA como incurso no artigo 349-A do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para apresentação de defesa, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 136). Em suas razões recursais (Evento 147), o apelante alega, em suma, atipicidade da conduta, com o pleito de absolvição. O argumento central do apelante é o de que o verbo nuclear do tipo penal, "ingressar", não se configurou na espécie, uma vez que o aparelho celular já se encontrava nas dependências do 13º Batalhão de Polícia Militar, tendo sido, inclusive, acautelado pela própria Administração Militar no momento da admissão do apelante no sistema prisional. Afirma o apelante que a transferência do aparelho do almoxarifado para um armário localizado em área de livre acesso aos reeducandos, ao lado das celas e no pátio de banho de sol, foi um equívoco da própria Administração, e que tal local integra o conceito de estabelecimento prisional, conforme normativas internas. Desse modo, argumenta que não se pode ingressar com algo que já se encontra dentro do estabelecimento. O apelante assevera que as normativas que definem o que é local de cumprimento de pena, como a Resolução n. 4092/2010-CG e o Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM, são meramente exemplificativas ao mencionarem "celas, pátios, quadras ou outro espaço físico", devendo o local dos armários ser compreendido como parte integrante do estabelecimento prisional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Adicionalmente, o apelante questiona a ausência de perícia no aparelho para atestar seu funcionamento, o que, em sua visão, afastaria a lesividade da conduta, pois a finalidade da norma seria impedir a comunicação ilícita. Por fim, alega o apelante que a conduta, na pior das hipóteses, configuraria mera falta grave prevista na Lei de Execução Penal, consistente em possuir aparelho de comunicação, mas não o crime do artigo 349-A do Código Penal. Com tais razões, o apelante, reeducando acautelado no sistema prisional militar, pugna pela reforma da sentença para que seja absolvido por atipicidade da conduta. Em contrarrazões de apelação (Evento 158), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. Sustenta o apelado que a materialidade e a autoria delitivas foram inequivocamente comprovadas, notadamente pela confissão do próprio apelante e pelos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos. O apelado refuta a tese de atipicidade da conduta, argumentando que a defesa parte de uma premissa equivocada sobre o conceito de "estabelecimento prisional" em âmbito militar. Esclarece que as normativas aplicáveis, longe de serem exemplificativas, estabelecem uma definição restritiva do local de cumprimento de pena, que se limita às celas e a outros espaços previamente e expressamente determinados no regimento interno da unidade, não abrangendo o cômodo onde os armários foram instalados. Dessa forma, ao transportar o aparelho celular do armário (local externo ao estabelecimento prisional stricto sensu) para o interior de sua cela (local que efetivamente integra o estabelecimento prisional), o apelante praticou, com perfeição, o verbo nuclear "ingressar". O apelado assevera que eventual falha da Administração Militar ao disponibilizar o aparelho em local acessível não tem o condão de afastar a ilicitude e a culpabilidade da conduta do apelante, que agiu com dolo, ciente da proibição, tanto que manteve o objeto oculto. Argumenta, ainda, o apelado que o crime do artigo 349-A do Código Penal é de mera conduta, sendo irrelevante, para sua consumação, a efetiva utilização do aparelho ou a comprovação de seu funcionamento, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça, no que tange à segurança e à disciplina do ambiente carcerário. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou parecer (Evento 17), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, por ter, entre os dias 18/09/2023 e 15/01/2024, ingressado com aparelho telefônico de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, mais especificamente em sua cela no 13º Batalhão da Polícia Militar em Belo Horizonte. Após regular instrução probatória, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do réu, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de votos (4x1), julgou procedente a denúncia, condenando o apelante à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime semiaberto. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, atipicidade da conduta, sob o argumento de que o réu não "ingressou" com o aparelho no estabelecimento prisional, uma vez que o telefone já se encontrava dentro do batalhão, tendo sido inicialmente acautelado pela administração militar e posteriormente disponibilizado em um armário ao qual os detentos tinham acesso. Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos seguintes elementos probatórios: procedimento Administrativo (fls. 94/95, Evento 1, IPM 2); laudo do Exame de Corpo de Delito Indireto (Evento 67 – Laudo 2); REDS de fls. 3/6 (Evento 1, IPM2); Auto de Apreensão de fl. 28 (Evento 1, IPM2); depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual (Eventos 45 e 65). A autoria delitiva, por sua vez, também é incontroversa, sendo inclusive confessada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial (Evento 65), quando afirmou expressamente que "o celular quando foi encontrado estava debaixo do travesseiro do depoente, dentro da cela" e que "carregou o celular para não perder várias informações contidas nele". O próprio réu confessou que pegou o celular em sua mala que estava dentro de um armário posicionado em local fora de sua cela e o carregou para dentro da cela. O depoimento de seus companheiros de cela e dos militares que ficaram encarregados da inspeção também foi no sentido de confirmar, categoricamente, a presença do aparelho do réu embaixo do seu travesseiro. A argumentação da defesa de que não houve a configuração do verbo nuclear “ingressar”, previsto no artigo 349-A do Código Penal, não tem como prosperar. A definição de Unidade Militar Prisional (UMP) é precisa e não pode ser confundida com a área total do 13º BPM. É fato que a administração militar disponibilizou um armário com chave pessoal ao réu, fora dos limites da cela coletiva, para guardar os seus objetos pessoais. Contudo, o acautelado tinha a exata noção da proibição da inserção de aparelho celular no interior da cela. No entanto, ao desconsiderar essa determinação e levar para o interior de sua cela o aparelho celular, “ingressou”, sem permissão legal, com aparelho de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. As Unidades de Polícia Militar não são estabelecimentos exclusivamente para acolher presos. Possuem celas, individuais e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO coletivas, que são restritas a ambientes compartimentados dentro da estrutura, que já é precária, de funcionamento dos batalhões. O réu pegou seu celular dentro de uma mala guardada em armário localizado em área externa de sua cela. Esse espaço, evidentemente, não se enquadra nos espaços contemplados pela Resolução n. 4092/2010/CG e pelo Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM. Dessa forma, reunidos estão todos os elementos da definição legal do mencionado tipo penal, consumando-o (art. 30, I, CPM), em circunstâncias que permitem reputar o feito como delito militar, pois foi contra a ordem administrativa militar (art. 9º, II, "e", CPM). Em sentido diverso ao que sustenta o réu, por sua defesa técnica, é incabível dizer que o estabelecimento prisional se confunde com a totalidade do 13º BPM. Pelo contrário, a Resolução n. 4.092/2010|CG, por seu art. 5º, e o Regimento Interno do Sistema Prisional do 13º BPM, norma interna da UMP do acusado, também por seu art. 5º, estabelecem definição restritiva ao que se compreende por local para cumprimento de pena, equivalente semântico à expressão estabelecimento prisional. Por meio das aludidas normas, compreende-se, em relação ao caso, que somente se admite como local para cumprimento de pena celas coletivas, pátios e quadras ou outro espaço físico previamente determinado no aludido regimento, locais entre os quais não está compreendido o cômodo onde ficava o armário do acusado, de onde pegou o celular mais tarde apreendido no interior de sua cela. Nesse sentido e pelo mesmo raciocínio, mesmo se se admitir como verdadeira a hipótese de que alguém da Administração Militar tivesse, dolosa ou culposamente, contribuído para o aludido ingresso do aparelho celular, realizado pelo acusado, no interior de sua cela, facilitando-lhe o acesso ao lhe disponibilizar o aparelho em armário externo, não se faz crível e defensável a linha de que o acusado pensasse autorizado o ingresso. Isso porque os depoimentos das testemunhas havidos em juízo, além do interrogatório judicial do acusado, evidenciam que todos os presos da unidade são expressamente cientificados quanto aos materiais proibidos e permitidos. Inescusável, portanto, eventual erro de fato (art. 36 do CPM), sobre elemento do tipo (art. 20 do CP), de direito (art. 35 do CPM) ou quanto à ilicitude do fato (art. 21 do CP). Por essas razões, não se encontra presente, no caso, circunstância que exclua a tipicidade (artigos 20 do CP ou 36 do CPM), justifique a conduta (artigo 42 do CPM), desculpe o acusado (artigos 35, 38 ou 39 do CPM) ou extinga sua punibilidade (artigo 123 do CPM). Pelo contrário, demonstrando-se delituosa e punível a conduta, porque injusta e culpável, de materialidade e autoria pelo acusado comprovadas, deve ser ele criminalmente responsabilizado. Por derradeiro, fundamenta-se o agravamento (artigo 70, I, do CPM) de sua responsabilização criminal, porque reincidente o acusado (evento 14, CERTANTCRIM2, evento 100, GUIARE1 e Info STF 982 - HC 162548 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, j. 16/6/20). Isso porque o presente crime, ora em análise, foi cometido depois de transitar em julgado (6/9/22) sentença que no país o condenou por crime anterior (art. 217-A do CP – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO estupro de vulnerável), sem que houvesse transcorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos entre cumprimento ou extinção de pena do delito anterior e o presente crime (o réu, inclusive, ainda se encontra em cumprimento de pena do aludido crime anterior). Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, para divergir do seu entendimento. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de 4 votos a 1, na forma dos artigos 438 e 440, ambos do CPPM, julgou procedentes os pedidos formulados em denúncia e, consequentemente, condenou o acusado Fabio Junio Teixeira de Souza, Cb PM, qualificado nos autos, às penas do art. 349-A do CP, por ter ingressado com aparelho celular, sem autorização legal, no estabelecimento prisional do 13º BPM. Nestes termos, ratifico e mantenho integralmente a sentença proferida pelo CPJ, em seus exatos termos, estabelecendo a pena definitiva no patamar de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por ser reincidente (art. 33, § 2º, “c”), sendo negada a suspensão condicional da pena, pela reincidência. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso de apelação deve ser provido, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o apelante da prática do crime de favorecimento real, previsto no art. 349-A do Código Penal. A questão central posta à apreciação desta Câmara cinge-se a verificar se a conduta praticada pelo apelante, qual seja, a de transportar um aparelho de telefonia celular de um armário, situado em área externa à cela, para o interior desta, ambos localizados nas dependências do 13º Batalhão de Polícia Militar, configura o tipo penal descrito no artigo 349-A do Código Penal, pelo qual foi denunciado. A materialidade da apreensão do objeto e a autoria, no sentido da posse do aparelho pelo apelante no interior da cela, são fatos incontroversos e, inclusive, confessados. O cerne da questão reside na correta adequação típica do fato, especificamente no tocante ao verbo nuclear "ingressar" e à delimitação do conceito de "estabelecimento prisional" no peculiar contexto de uma Unidade Militar. A denúncia, e por conseguinte a sentença condenatória, imputa ao apelante a conduta de "ingressar" com o aparelho no estabelecimento prisional. O tipo penal em comento dispõe: Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. O verbo "ingressar", em sua acepção semântica e jurídica, pressupõe a ação de entrar, de transpor um limite, de introduzir algo de um ambiente externo para um ambiente interno. A análise dos fatos, extraída do robusto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO acervo probatório, revela uma dinâmica que não se coaduna com essa elementar do tipo. É fato incontroverso, e detalhadamente descrito nos autos, que o apelante, ao ser recolhido à prisão no 13º Batalhão da Polícia Militar em 18 de setembro de 2023, teve todos os seus pertences, incluindo o aparelho celular em questão, devidamente recebidos e acautelados pela própria Administração Militar, conforme consta no recibo de materiais juntado aos autos (Evento 1, IPM2, Processo n. 2000333-42.2024.9.13.0005, fl. 28). A partir desse momento, o objeto deixou a esfera de disponibilidade do apelante e passou ao controle e custódia do Estado. Posteriormente, em uma mudança de procedimento administrativo, a própria gestão da Unidade Prisional determinou a instalação de armários em uma área externa às celas, com o intuito de facilitar o acesso dos reclusos a itens de uso pessoal e de higiene. Foi nesse contexto que os pertences do apelante, incluindo o aparelho celular, foram transferidos do almoxarifado para um desses armários, cujo acesso era franqueado aos detentos, ainda que sob vigilância. O conjunto probatório revela que foi a própria Administração Militar que introduziu o aparelho no perímetro físico da Unidade à disposição do apelante. A testemunha Aguinaldo Martins Oliveira, companheiro de cela do apelante, descreveu com clareza em seu depoimento judicial (Evento 65, VÍDEO2) a rotina estabelecida: os presos, durante o banho de sol, tinham acesso aos armários para pegar itens como prestobarba, sabonete, ou mesmo cigarros, e cada um possuía seu cadeado, cujo segredo também era de conhecimento do pessoal do almoxarifado. A testemunha confirmou que o local onde ficavam os armários era o mesmo onde tomavam banho de sol, ou seja, um espaço de convivência e circulação autorizada no interior do que se deve identificar como unidade prisional. Diante desse quadro fático, a conduta do apelante consistiu em, ao encontrar o aparelho celular em meio aos seus pertences no armário, levá-lo para o interior de sua cela. A questão nevrálgica que se impõe é: o local onde se encontravam os armários pode ser considerado externo ao "estabelecimento prisional", de modo que o transporte do aparelho até a cela configure o "ingresso" neste? A resposta, a meu ver, é negativa. A acusação e a r. sentença firmaram-se em uma interpretação restritiva do conceito de "estabelecimento prisional", limitando-o estritamente às celas. Contudo, as próprias normativas trazidas aos autos pela acusação e pelas diligências do juízo de primeiro grau de jurisdição apontam em sentido diverso. A Resolução n. 4092/2010-CG, em seu artigo 5º, §1º (Evento 76, RES6), estabelece que o local para cumprimento de pena será a infraestrutura física da Unidade, compreendida por "celas individuais ou coletivas, alojamentos, pátios e quadras ou outro espaço físico atendendo a peculiaridade da Unidade Militar Prisional e determinado pelo Comandante, em norma interna" (Grifei). A aludida redação é claramente exemplificativa, e não taxativa. Ao determinar a instalação dos armários em uma área específica e franquear TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO o acesso regular dos reclusos a ela, a própria Administração Militar, por ato de seu Comandante, integrou aquele espaço à rotina e ao ambiente de cumprimento de pena. Aquele local, portanto, passou a compor, para todos os efeitos, o "estabelecimento prisional" ao qual os detentos estavam submetidos, ainda que não fosse uma cela. O relatório fotográfico juntado no Evento 93 dos autos originários demonstra a contiguidade entre a cela, o pátio de banho de sol e a área onde os armários estavam dispostos, reforçando a percepção de um espaço integrado de confinamento. Dessa forma, o ato do apelante foi o de mover um objeto entre dois pontos distintos dentro do mesmo estabelecimento prisional. Não houve o ato de "ingressar", de trazer algo de fora para dentro dos limites do cárcere. O aparelho já se encontrava intramuros e, mais importante, foi ali colocado por ação direta da própria Administração. A conduta do apelante amolda-se ao verbo "possuir" ou "ter em sua posse", não está descrita no tipo incriminador em exame, e o apelante não foi acusado por tais condutas. A distinção é sutil, mas juridicamente crucial. O legislador, ao criar o tipo penal do art. 349-A, visou punir a conduta daquele que fura o bloqueio de segurança do sistema prisional, introduzindo clandestinamente um aparelho de comunicação. A situação dos autos é manifestamente diversa e peculiar. A barreira de segurança já havia sido, em tese, transposta pela própria Administração ao permitir que o celular permanecesse em local acessível ao preso. Ao meu ver, a conduta do apelante carece do necessário dolo de "ingressar" com o aparelho no estabelecimento. Sua intenção, confessada, era a de possuir e utilizar o aparelho dentro da cela. O ato de "ingressar", como elemento objetivo do tipo, não foi por ele praticado, pois o objeto já estava ao seu alcance dentro da área de confinamento e por autorização da própria Administração. O Estado não pode, por sua própria falha ou desorganização, autorizar a realização de uma conduta e, posteriormente, puni-la sob uma tipificação penal que não corresponde com exatidão à ação praticada. Se o fato não se amolda perfeitamente a todos os elementos do tipo penal – no caso, o verbo núcleo do tipo "ingressar" –, a conduta é atípica, e a absolvição é medida que se impõe, independentemente da ocorrência de qualquer dano ou perigo de dano. A ausência de um dos elementos constitutivos do tipo penal impede a subsunção do fato à norma incriminadora. O conjunto probatório carreado aos autos não permite concluir pela ocorrência do crime de favorecimento real imputado ao apelante. Não há qualquer elemento que comprove que o apelante tenha praticado a conduta de "ingressar" com o aparelho celular no estabelecimento prisional. Nesse cenário, a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal (favorecimento real), por não constituir o fato praticado uma infração penal, com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e relator para o acórdão